Tribunal: TJES
Processo: 5015333-69.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROTESTO DE CDA COM NUMERAÇÃO DIVERSA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Golden Import Mármores e Granitos Ltda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual diante do valor reduzido do crédito (R$ 4.137,48) e da ausência de comprovação de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por decisão surpresa, inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023, prevalência de lei municipal que disciplina o valor mínimo para ajuizamento e validade do protesto apresentado, ainda que com numeração administrativa diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023;
(ii) verificar se o protesto de CDA com numeração divergente, mas com devedor e valor idênticos, é suficiente para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no item 2, “b”, do referido Tema; e
(iii) examinar se houve error in procedendo por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, em razão da ausência de oportunidade para esclarecimento da divergência documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções em curso, conforme esclarecido nos embargos de declaração opostos no mesmo processo, cabendo ao exequente a adoção das providências de conciliação e protesto previstas no item 2 da tese.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e prevê a possibilidade de o ente federado comprovar o protesto do título ou requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas cabíveis.

O protesto de CDA, ainda que com numeração diversa, é suficiente para demonstrar a adoção da providência prévia exigida, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado ‘CDA DE PROTESTO’, cujo devedor e o valor indicados são compatíveis com aqueles constantes na exordial.

A extinção de ofício da execução, sem oportunizar ao Município o esclarecimento da divergência documental, viola o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10), configurando error in procedendo.

A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJES tem reconhecido o interesse processual em execuções fiscais de baixo valor quando comprovada a realização do protesto, ainda que com divergência formal de numeração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, ainda que ajuizadas antes de 19/12/2023.

O protesto de CDA com numeração diversa, mas com devedor e valor compatíveis, é suficiente para comprovar a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

A extinção de execução fiscal sem oportunizar a manifestação do exequente sobre suposta irregularidade formal viola o contraditório e enseja nulidade por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º e §5º; Lei nº 8.006/2022 (Município de Cachoeiro de Itapemirim).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 20/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015333-69.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GOLDEN IMPORT MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROTESTO DE CDA COM NUMERAÇÃO DIVERSA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Golden Import Mármores e Granitos Ltda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual diante do valor reduzido do crédito (R$ 4.137,48) e da ausência de comprovação de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por decisão surpresa, inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023, prevalência de lei municipal que disciplina o valor mínimo para ajuizamento e validade do protesto apresentado, ainda que com numeração administrativa diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023;
(ii) verificar se o protesto de CDA com numeração divergente, mas com devedor e valor idênticos, é suficiente para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no item 2, “b”, do referido Tema; e
(iii) examinar se houve error in procedendo por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, em razão da ausência de oportunidade para esclarecimento da divergência documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções em curso, conforme esclarecido nos embargos de declaração opostos no mesmo processo, cabendo ao exequente a adoção das providências de conciliação e protesto previstas no item 2 da tese.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e prevê a possibilidade de o ente federado comprovar o protesto do título ou requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas cabíveis.

O protesto de CDA, ainda que com numeração diversa, é suficiente para demonstrar a adoção da providência prévia exigida, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado ‘CDA DE PROTESTO’, cujo devedor e o valor indicados são compatíveis com aqueles constantes na exordial.

A extinção de ofício da execução, sem oportunizar ao Município o esclarecimento da divergência documental, viola o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10), configurando error in procedendo.

A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJES tem reconhecido o interesse processual em execuções fiscais de baixo valor quando comprovada a realização do protesto, ainda que com divergência formal de numeração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, ainda que ajuizadas antes de 19/12/2023.

O protesto de CDA com numeração diversa, mas com devedor e valor compatíveis, é suficiente para comprovar a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

A extinção de execução fiscal sem oportunizar a manifestação do exequente sobre suposta irregularidade formal viola o contraditório e enseja nulidade por error in procedendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento, bem como pelo fato de que o município
“não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução”
.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pese os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (dezembro de 2023) era de R$ R$ 4.137,48 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência foi adotada na instância singular, tendo o Município colacionado aos autos a respectiva certidão de protesto.

Em que pese ter o julgador
a quo
fundamentado que
“o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal”,
pondero, conforme já observado em outros feitos acerca da mesma temática, que
“a divergência do número do título indicado no protesto não é suficiente para o reconhecimento da ausência do interesse de agir, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado ‘CDA DE PROTESTO’, cujo devedor e o valor indicados são compatíveis com aqueles constantes na exordial
”.

A propósito, este tem sido o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo. [...]
O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor,
embora com numeração administrativa diversa
, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do ST
F. [...] (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 20/02/2025).

Neste cenário, considerando que o Município comprovou a realização do protesto vinculado à apelada, em valor atualizado compatível com o débito objeto da demanda executiva, tenho, diante do
error in procedendo,
que a sentença comporta anulação, para regular prosseguimento do feito executivo.

De conseguinte,
DIVIRJO
para dar provimento ao recurso e, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame da r. sentença (ID 14891300) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
GOLDEN IMPORT MARMORES E GRANITOS LTDA
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
GOLDEN IMPORT MARMORES E GRANITOS LTDA
, visando à satisfação do crédito tributário materializado na CDA 8461/2023, no valor de R$4.137,48 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Após a tentativa infrutífera de citação, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, senão vejamos o teor do documento constante no ID 14891295:

“Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Cachoeiro de Itapemirim - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais, foi encaminhada a intimação eletrônica a PGM para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio da mencionada Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos dos arts. 2º e 3º, da Resolução nº 547, do CNJ, conforme Ordem de Serviço 01/2024.”

Após a manifestação do Ente Público (IDs 14891296 e 14891298), sobreveio aos autos a sentença terminativa, sob o fundamento, em suma, de que i) para execuções fiscais de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00), é necessária a comprovação de medidas prévias de cobrança administrativa para justificar a mobilização do Poder Judiciário; e ii) o documento de protesto juntado aos autos refere-se a um título com numeração diversa da CDA executada e que a prática do Município de gerar um novo número de CDA para o título levado a protesto “gera dúvida sobre os conteúdos” e “inviabiliza uma verificação judicial”, concluindo que o título executado não foi efetivamente protestado.

Em seu recurso (ID 14891302), o Apelante sustenta, em resumo, i) a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), argumentando não ter recebido oportunidade para esclarecer a divergência na numeração da Certidão de Dívida Ativa (CDA) supostamente protestada; ii) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; iii) a prevalência da autonomia municipal, que possui lei própria (Lei n. 8.006/2022) fixando o valor mínimo para ajuizamento; iv) a não configuração do requisito de paralisação do feito por mais de um ano, previsto na Resolução CNJ nº 547/2024; e v) que a CDA foi devidamente protestada, sendo a diferença de numeração uma mera questão sistêmica. Requer, ao final, a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

Afasta-se, de início, a alegada nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Conforme demonstrado pela intimação supratranscrita (ID 14891295), o Município Apelante foi devida e previamente intimado para se manifestar sobre os exatos fundamentos que embasaram a decisão extintiva, quais sejam, a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Acrescente-se que não constitui ofensa ao art. 10 do CPC a decisão que se baseia na insuficiência ou na contradição da prova documental produzida pela própria parte, como na hipótese em que o número da CDA não corresponde ao número indicado no protesto. Nesses casos, não se trata de um fundamento jurídico novo e inesperado sobre o qual a parte não pôde debater, mas sim da simples valoração de um elemento probatório que a parte teve o ônus de produzir de forma correta e convincente. Não há, portanto, obrigação do magistrado de atuar como consultor da parte, indicando previamente toda e qualquer incongruência em sua documentação.

Houve, portanto, oportunidade para o exercício do contraditório, tendo o exequente apresentado suas razões nas petições de IDs 14891296 e 14891298, as quais foram expressamente consideradas e rechaçadas pelo magistrado sentenciante. Não há que se falar, assim, em decisão surpresa.

Nesse sentido:

[...]
IV - Quanto à apontada violação aos arts. 10 e 933 do CPC, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.171.877/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

[...]
5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que: "Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação"
(AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/6/2022). Precedente. [...] (AREsp n. 2.456.323/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

[...]
"Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021).
[...] (AgInt no REsp n. 1.963.714/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Superado esse ponto, a teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

A própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se trata de demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Noutro giro, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia do ente federado, como tenta fazer crer o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Aliás, se analisarmos a tese da independência do ente municipal sob a ótica de que bastaria indicar que o valor mínimo municipal foi respeitado, seria desprivilegiar os critérios elencados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça que superam esse debate.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso,
o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184.

O Apelante, em suas manifestações (IDs 14891296 e 14891298), limitou-se a defender teses jurídicas sobre a inaplicabilidade do precedente e a juntar um comprovante de protesto (ID 14891299) que, como bem apontou o juízo
a quo
, refere-se a um título com numeração diversa (
título nº 15462024
) daquele que embasa a presente execução (
CDA nº 8461/2023
), o que inviabiliza a verificação do cumprimento do requisito. O Município, a despeito de ter sido oportunizado, não logrou êxito em comprovar a adoção de medida administrativa eficaz, nem formulou pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Evidente, portanto, que nada foi apresentado com relação ao caso concreto; isto é,
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, a despeito do pequeno valor cobrado, considerando que valor originário de R$4.137,48 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos); tampouco foi formulado pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância aos itens “2” e “3” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2025 às 09:55:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58291724072025
.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015333-69.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
GOLDEN IMPORT MÁRMORES GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

E. Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais, cujo
decis
um

extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo
485, inciso VI, do
CPC/15
.

Iniciado o julgamento, o e. Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, negou provimento ao recurso com fulcro no TEMA 1184/STF, por entender,
em suma,
que “
a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia do ente federado
”; e que “
não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância aos itens “2” e “3” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184
”.

Por sua vez, o e. Des. FABIO BRASIL NERY inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e anular a sentença por considerar que “
a divergência do número do título indicado no protesto não é suficiente para o reconhecimento da ausência do interesse de agir, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado ‘CDA DE PROTESTO’, cujo devedor e o valor indicados são compatíveis com aqueles constantes na exordial
”.

No seu turno, o e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, após fundamentar que “
A expressão contida tanto na Tese (1184) do STF quanto na Resolução (547/2024) do CNJ, ‘respeitada a competência constitucional de cada ente federado’, implica em dizer, ao contrário da fundamentação da sentença, que a orientação dos Tribunais Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema
”, e ponderar que o valor objeto de cobrança é superior ao constante na legislação municipal de regência, alinhou-se à divergência para anular a sentença.

Feita tal introdução, c
o
nforme já mencionado,
o e. STF, no TEMA 1184, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”
.

Com base no referido Tema,
sabidamente de observância por este colegiado, por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15,
o
c.
CNJ editou a Res
olução
547/2024,
a qual prevê, em seu artigo 1º que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir,
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”,
tendo consignado, ainda, no §1º, que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Destarte, atento à ressalva inserta no Item 1, da Tese fixada pelo e. STF, qual seja, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, tem-se que
a Resolução 547/2024, do c. CNJ, possui aplicação subsidiária
, restrita aos casos em que inexista lei do ente público estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

No caso específico dos autos, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por meio da Lei 6.818/2013, com as alterações promovidas pela Lei 8.006/2022, manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a 100 (cem) Unidades Fiscais d
aquele
Município.

Nesse passo, por
ter
o Decreto Municipal n.
3
4.644
/202
4
definido o valor da unidade fiscal de referência em
R$
25,89

(vinte e
cinco reais e oitenta e nove centavos
)
, resta demonstrada a ausência de interesse processual para o ajuizamento das demandas de execução fiscal em valor inferior a
R$
2.
589
,00 (dois mil,
quinhentos e oitenta e nove reais
)
.

Veja-se que não se trata de restrição ao ajuizamento estabelecida pelo Poder Judiciário, mas pelo próprio ente público municipal tributante, inexistindo, portanto, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Registre-se que o comando legal Municipal
não estabeleceu faculdade, mas a vedação de o ente tributante não promover o ajuizamento de ação judicial para a cobrança de créditos cuja natureza pela lei e cujo valor seja igual ou i
n
ferior a
R$ 2.589,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais)
.

Ora, trata-se de inovação legislativa que vai ao encontro da desjudicialização das execuções fiscais, em prol de medidas mais eficientes e que, invariavelmente, contribuem para a desobstrução e descongestionamento do Poder Judiciário.

Consequentemente, por subsistir previsão legal do ente público dispondo expressamente sobre a matéria, não há que se falar na adoção da Resolução 547/2024, do c. CNJ, em atenção, repise-se, à observância da competência constitucional de cada ente federado prescrita no Tema 1184, pelo e. STF.

Na hipótese,
por consistir
o valor
histórico atribuído à causa em
R$ 4.137,48 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos)
,
superior, portanto, ao previsto na Lei 6.818/2013, e
videncia-se que a execução fiscal em curso encontra-se
fora
dos parâmetros insculpidos
n
o Tema 1.184, do STF,
assim como dos critérios prescritos na
Resolução 547/20
24
, do CNJ
,
sendo, nesse diapasão, despropositada a sua extinção na forma em que procedida pelo Juízo
a quo
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
acompanho a conclusão externada pelo e.
Des. FABIO BRASIL NERY para conhecer e dar provimento ao recurso, com o fito de anular o
comando sentencial e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015333-69.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GOLDEN IMPORT MÁRMORES GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o
desatendi
mento do
requisito previsto no item “2”, do Tema 1.184 do STF,
conduz à extinção da execução fiscal de causa de pequeno valor.

Posteriormente, o Des. Fábio Brasil Nery divergiu para dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo,
sob o fundamento de que o Município comprovou a realização do protesto vinculado à apelada, em valor atualizado compatível com o débito objeto da demanda executiva.

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão deduzida, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do não atendimento da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E com amparo na tese fixada no Tema n° 1.184, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Res. 547/2024, que prevê:

“RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)”

A expressão contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, implica em dizer, ao contrário da fundamentação da sentença, que a orientação dos Tribunais Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema.

Tal conclusão, aliás, vem sendo observada nos julgamentos deste E. Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – BAIXO VALOR – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS – TEMA Nº 1184 DO STF – ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada.

4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

6. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível n.º 5003956-77.2018.8.08.0011, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.07.2024) – (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir. A extinção foi fundamentada na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal atende aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente e pelos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) analisar se a extinção do processo sem intimação prévia do ente público viola o princípio da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal (Lei Municipal nº 3.458/2017) estipula um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado na demanda, pois o valor da CDA era superior ao mínimo fixado. A extinção da execução fiscal depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. No caso, muito embora alguns dos requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e ausência da movimentação útil há mais de um ano), não estão presentes outros a embasar a extinção da execução. Com a anulação da sentença é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do Município para que comprove o atendimento dos requisitos conforme o Tema 1184 do STF. Tese de julgamento: A execução fiscal deve observar a legislação municipal sobre o valor mínimo de ajuizamento; se não houver norma específica, aplica-se o limite da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da execução fiscal requer prévia intimação do ente público, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º; Tema 1184 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA

(TJES, 1ª Câm. Cív., Ap. n° 5000736-30.2020.8.08.0002, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 12/12/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Altamir Marcolino de Oliveira, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a existência de bens penhoráveis, bem como a inaplicabilidade da Resolução em face de legislação municipal específica, e requer a anulação da sentença para análise de pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir respeita a legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento; e (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito, em razão de parcelamento da dívida, foi indevidamente ignorado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve ser aplicado respeitando-se a competência dos entes federados para fixarem critérios próprios sobre valores mínimos para ajuizamento, conforme enfatizado no julgado.

4. A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 4.487/2016), que estabelece patamares mínimos de R$ 3.000,00 para créditos tributários oriundos de IPTU e taxas diversas, prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando-se desrespeito à competência tributária no caso de sua inobservância.

5. O débito em cobrança na presente execução (R$ 4.970,00) supera o valor mínimo previsto na legislação municipal, o que evidencia a inaplicabilidade da tese do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

6. O parcelamento da dívida, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), é medida fiscal legítima e prevista no art. 155-A do CTN, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de suspensão formulado pelo Município antes de proferir decisão extintiva.

7. A sentença recorrida apresenta vício por desconsiderar a legislação municipal aplicável e pela ausência de análise do pedido de suspensão, configurando julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devendo ser observada nos casos concretos.2. O parcelamento da dívida tributária, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser analisado antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 4.487/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184).”

(TJES, AP n° 5000806-45.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 12/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando à anulação de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o particular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.2 A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.”

(TJES, AP. n° 5009050-30.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 19/12/2024)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).

2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação n° 5000775-61.2019.8.08.0002, Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. 03/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184/STF. RESPEITO À LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por ele ajuizada, sob o fundamento de falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa. O Apelante alega inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso e ausência de contraditório, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve respeitar a legislação específica do ente federado quando existente; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório antes da sentença configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A aplicação do Tema 1184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, especialmente quando há legislação local específica que estabelece critérios para o ajuizamento de tais ações.

4 – A Lei Municipal n.º 3.458/2017, do Município de Alegre, fixa o valor mínimo de 167 UFMA para a propositura de execuções fiscais, sendo que o valor atribuído à presente execução supera esse limite, o que inviabiliza a aplicação direta dos parâmetros de baixo valor definidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

5 – O princípio da autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuam legislação própria sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

6 – A extinção da execução fiscal sem a oportunidade prévia de manifestação do Apelante, com base em critério de valor não previsto na legislação local, fere os princípios do contraditório, da não surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional, conforme previsto nos artigos 4º, 6º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7 – Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 4º, 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Ap n° 5000788-94.2018.8.08.0002, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. em 05/12/2024).

Visando dissipar qualquer insegurança que possa comprometer o acesso à justiça, até que a tese fixada no Tema nº 1.184 seja devidamente esclarecida com a publicação do inteiro teor do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.335.208 — cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29/04/2024, com provimento do recurso, porém sem efeitos infringentes —, a aplicação do valor estipulado na Resolução CNJ nº 547/2024 deve se restringir aos entes federativos que não disponham de legislação específica sobre a matéria.

No caso em exame, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, instituiu que:

“Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.”

E o valor da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim, quando do ajuizamento da ação executiva, era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de R$ 2.487,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).

Ocorre que o valor original da Certidão de Dívida Ativa - CDA que instrui a ação executiva fiscal proposta pelo apelante soma montante superior a R$ 4.137,48 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), na data do ajuizamento.

Ou seja, o valor é superior ao constante na legislação municipal, do que decorre que o Município tem interesse de agir para promover a execução.

Ainda que assim não fosse, verifica-se o Município comprovou a realização do protesto do título extrajudicial executado, em valor atualizado compatível com o débito objeto da demanda executiva, não sendo possível falar que o mesmo deixou de adotar as providências administrativas referidas no Tema n° 1.184.

Por tais razões, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira